Tribunal: TJMT
Processo: 1044192-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044192-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), TEREZINHA MARQUES COSTA DO NASCIMENTO - CNPJ: 01.373.705/0001-17 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA CDA. ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, sob o argumento de que não transcorreu o prazo legal apto a caracterizar a ocorrência de prescrição intercorrente e que a CDA não padece de nulidade formal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal e se a CDA é nula.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça,
n
o recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571),
"o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis"
.

4.
No caso em análise, durante a tramitação da compensação
administrativa,
a exigibilidade do crédito tributário permaneceu suspensa, impedindo o transcurso d
o prazo

prescricional.

5. A CDA indica fundamentação legal suficiente,
sendo
eventual omissão mero erro material passível de correção, não padecendo de nulidade formal.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"1. A compensação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, o prazo da prescrição intercorrente. 2.
A CDA que indica fundamentação legal suficiente não padece de nulidade formal,
sendo
eventual omissão mero erro material passível de correção.
"

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980,
arts
. 2º e 40; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018; STJ, Súmula n. 392.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
TEREZINHA MARQUES COSTA DO NASCIMENTO - ME
contra decisão
(Id. 335046367)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001354-41.2010.8.11.0030 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de

pr
é
-executividade apresentada pela parte executada e determinou o regular prosseguimento do feito.

Sustenta a parte agravante, em sede recursal, a ocorrência da prescrição intercorrente no executivo fiscal, porquanto, após a citação da executada, não houve impulso útil capaz de viabilizar atos constritivos por lapso superior a seis anos.
Alega, ainda, nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em razão da ausência de indicação do artigo específico da Lei n. 5.419/88.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id.
342232366
).

A parte agravada apresentou
contrarrazões
no Id. 343076373, pugnando pelo não provimento do
recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
TEREZINHA MARQUES COSTA DO NASCIMENTO - ME
contra decisão (Id. 335046367) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001354-41.2010.8.11.0030 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada e determinou o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses objetivas para a aplicação do instituto da prescrição intercorrente nas execuções fiscais (Tema 566), estabelecendo que: 1) o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; 2) findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; 3) a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente; 4) a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido pela falta de intimação no procedimento do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
20.5.2010
, a execução fiscal n.
0001354-41.2010.8.11.0030
contra
TEREZINHA MARQUES COSTA DO NASCIMENTO
.

Após o despacho inicial, datado de
28.10.2010
(Id.
52190708
– Pág. 1
9
– autos de origem), a parte executada foi devidamente citada
via carta registrada com aviso de recebimento (AR) em

16.10.2010
(Id.
52190708
– Pág.
21
– autos de origem).

Posteriormente,
em
19.6.2013
(Id. 52190708
– Pág. 47
– autos de origem
)
a Fazenda Pública registrou ciência sobre a primeira não localização de bens em nome da parte executada, conforme certificado nos autos pelo oficial de Justiça (Id.
52190708
– Pág. 41
– autos de origem
).

Após tentativas infrutíferas de penhora, em
21.12.2016
(Id. 52190708 – Pág. 88
– autos de origem
), a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito, tendo em vista a existência de processo de compensação n. 4
1396/16
, em trâmite na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT).

Nesse sentido, a parte exequente manifestou-se reiteradas vezes ao longo da execução, requerendo a suspensão do feito em razão do processo de compensação administrativa em trâmite (
Id. 52190708 –
Págs.
92,
111
e
120
; Id.
137904892; Id.
142007760; Id. 157477195
– autos de origem
)
.

Após longo período processual, em
31.3.2025
(Id.
189003471
), a Fazenda Pública informou nos autos o inadimplemento do acordo de compensação pactuado e requereu o prosseguimento da execução fiscal, com a penhora de bens localizados em nome das partes executadas.

Em
15.4.2025
(Id.
190755922 – autos de origem) a parte
executada
opôs exceção de
pré
-executividade alegando a nulidade da CDA e a prescrição intercorrente.

Ato contínuo, em
19.3.2025,
o d. Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória rejeitando a exceção de
pré
-executividade

(Id.
211911612 –

autos
de origem).

Consoante o entendimento
sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens em nome da parte executada –
1
9.6.2013
–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem
como
o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
19.6.2014
.

Após essa data –
19.6.2014

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, que se findaria em
1
9.6.2019
.

Verifica-se, contudo, que em
09.12.2016
a Fazenda Pública noticiou nos autos a existência de acordo de compensação dos créditos executados pela via administrativa, requerendo reiteradamente a suspensão do feito.

O artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece que a compensação constitui forma de extinção do crédito tributário, enquanto o pedido de
parcelamento
administrativ
o
configura causa suspensiva de sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, inciso VI, do mesmo diploma legal, justificando a suspensão da execução fiscal.

Assim, durante a suspensão do processo executivo em razão da tramitação da compensação administrativa, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa, o que impede a extinção do processo e, consequentemente, suspende também o prazo da prescrição intercorrente.

Portanto, não é possível declarar a prescrição intercorrente relativamente ao período em que o processo esteve suspenso em virtude da compensação administrativa.

Quanto à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2010975, a ausência de indicação
apenas
do artigo específico da Lei n. 5.419/88 configura mero erro material passível de correção, nos termos do artigo 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.

A CDA indica expressamente a Lei n. 5.419/88 c/c art. 17, XI, da Lei n. 7.098/98 e a penalidade do art. 45, I, "d", da Lei n. 7.098/98, individualizando o sujeito passivo e discriminando adequadamente a natureza do débito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão do Juízo
a quo
.

Não há que se falar na aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026